Tribunal: TJDFT
Processo: 0752704-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752704-79.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CICERA GEANE HOLANDA VALENCA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO CÍCERA GEANE HOLANDA VALENÇA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 79897676, autos originários) que, na ação de obrigação de fazer proposta contra a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Defiro à autora os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Cuida-se de ação de obrigação de fazer proposta por CÍCERA GEANE HOLANDA VALENÇA em face da AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, com pedido de tutela de urgência para determinar à requerida que proceda à cobertura de tratamento prescrito pelo médico assistente. Consta da inicial, basicamente, que: (a) a autora é usuária do plano de saúde administrado pela ré desde 2016 e atualmente encontra-se extremamente debilitada, sendo diagnosticada como portadora de “transtornos dissociativos do movimento” e “transtorno afetivo bipolar”; (b) o quadro da autora é grave e nenhum dos tratamentos anteriores logrou êxito em alcançar a esperada melhora; (c) o médico assistente da autora prescreveu o tratamento por eletroconvulsoterapia, mas o pedido de cobertura foi negado em virtude de tal procedimento não constar do rol da ANS; (d) sustenta que tal rol é de natureza exemplificativa, sendo ilícita a conduta de negar cobertura ao procedimento prescrito pelo médico assistente. É o breve relatório. Decido. Nos moldes do art. 300, caput, do CPC/15, a tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni Iuri), bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Da análise dos autos, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela autora. No caso em questão, a cobertura pleiteada pela autora foi negada sob a alegação de que o procedimento requerido não consta do rol elaborado pela ANS. O art. 10, caput, da Lei n. 9.656/98 institui o plano de referência, entendimento como tal aquele que disponibiliza, ao usuário, a cobertura médica necessária para tratamento das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CIDE). Já o §4o de tal dispositivo legal estabelece que “a amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será definida por normas editadas pela ANS”. Da leitura de tais normas, chega-se à seguinte conclusão: a operadora de plano de saúde é obrigada a oferecer tratamento a todas as doenças que estejam registradas na CID, mas os procedimentos necessários para tanto serão definidos pela ANS. Tal regra visa harmonizar os interesses das partes envolvidas em tal relação contratual. Resguarda os interesses do usuário, porquanto lhe atribui maior cobertura no que diz respeito às enfermidades. Por outro lado, também resguarda os interesses das operadoras ao estabelecer previamente quais os procedimentos elas estão obrigadas a custear, viabilizando uma estimativa da despesa a ser realizada e permitindo a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, haja ou não finalidade lucrativa. A definição dos procedimentos objeto de cobertura pela ANS, órgão regulador dotado dos conhecimentos técnicos pertinentes, é medida razoável e que bem atende aos interesses das duas partes envolvidas. Afinal, é fato notório que a ciência médica evolui com velocidade, criando novas técnicas e procedimentos em ritmo que torna inviável a atualização dos procedimentos empregados pelas operadoras. Mas também impede a obsolescência proposital dos serviços oferecidos pela operadora, mediante atualização periódica dos procedimentos que devem ser por elas custeados. O entendimento defendido pela autora, e que encontra eco nos tribunais pátrios, é no sentido de atribuir ao médico assistente a definição do melhor procedimento para o tratamento do usuário, atribuindo ao rol da ANS caráter meramente exemplificativo. Com o devido respeito a quem endossa tal entendimento, entendo que ele não merece acolhida. Isso porque tal prática gera forte insegurança jurídica, já que tornaria completamente incerta a prestação devida pelas operadoras, o que certamente resultará em graves prejuízos a um dos envolvidos: às operadoras, porque porquanto colocará em risco seu equilíbrio econômico-financeiro; aos usuários, diante da necessária elevação do valor das prestações devidas. Como qualquer outra avença fixada em condições similares, é verdade que o contrato ora examinado traz em si a natureza aleatória de um contrato de seguro. A retribuição devida pelo contratante nem sempre corresponderá àquelas assumidas pelo contratado ou vice-versa. Ocorre que, mesmo aleatório, permanece o direito de o contratado calcular pelos meios que dispuser o risco assumido, ou seja, a prestação tomada do contratante não deixa de ter uma base suficiente para conferir à avença o equilíbrio imprescindível a sua existência. Quanto a este ponto, a doutrina é pacífica ao definir que mesmo nos contratos aleatórios há uma parte comutativa, que limita as obrigações pelo contratante que assume o risco. Em tal ordem de ideias, as restrições oriundas da lista mínima de procedimentos são o ponto de equilíbrio da avença, pois delineiam até onde haverá compromisso financeiro da contratada, sendo, aliás, característica deste tipo de contrato a existência de limites. Nota-se que o entendimento defendido pela parte autora desafia tal estrutura contratual, pois apenas a prestação do usuário estará bem delimitada, atribuindo-se à operadora o imenso ônus de custear qualquer procedimento indicado pelo médico assistente, conforme os critérios apenas por este estabelecidos. Aqui, é importante esclarecer que não se está a questionar a liberdade profissional do médico de prescrever o tratamento que julgar mais adequado a seu paciente. O que se defende é a limitação da obrigação da operadora de plano de saúde custear apenas os procedimentos definidos no contrato e no rol da ANS. O paciente ainda continuará gozando da faculdade de seguir o tratamento indicado pelo médico de sua confiança, mas terá que assumir as despesas daqueles que não estejam definidos em tais instrumentos. Nesse sentido, forçoso reconhecer que o rol imposto pela Resolução Normativa n. 387/15 da ANS não é meramente exemplificativo e tampouco possui caráter abusivo. Aliás, reconhecer no rol caráter exemplificativo o transforma em letra morta, furtando-lhe qualquer eficácia e transformando o risco do contrato de prestação de serviços de saúde suplementar em fator de inviabilidade do negócio, o que, em última análise, acaba por revelar a impropriedade da posição defendida pela inicial. A propósito do tema, a jurisprudência tem evoluído no sentido de reconhecer a natureza taxativa do rol de procedimentos estabelecido pela ANS. A propósito, eis o que vem decidindo o STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. TAXATIVO. PROCEDIMENTO NÃO CONSTANTE DA LISTA. RECUSA DE COBERTURA. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO. LICITUDE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não é abusiva a recusa de cobertura, por parte das operadoras de plano de saúde, dos tratamentos médicos, meios e materiais que não estejam previstos no rol da ANS ou no contrato celebrado entre as partes. 2. Não é abusiva a cláusula do contrato de plano de saúde que prevê a coparticipação do segurado para as sessões que excedem os limites pactuados. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – AgInt no AgInt no AREsp 1646143/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020) Segundo narra a petição inicial, foi prescrito à autora o tratamento eletroconvulsoterapia, cujo pedido de cobertura foi negado pela operadora sob o argumento de que tal medicamento não consta do rol da ANS. Com efeito, não se vislumbra, ao menos com base num juízo sumário de cognição, conduta ilícita por parte da requerida. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide, na forma dos artigos 4o, 139, V e VI, 282, §1°, 283, 334, §5o e 373, §1o, do CPC, e do seguinte julgado do colendo STJ: AgRg no AREsp 409.397/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 29/08/2014. Cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado.” A agravante-autora sustenta que é beneficiaria do plano de saúde da agravada-ré desde 2016 e que “apresenta episódio depressivo atual grave com risco à sua vida real em caso de demora para iniciar o tratamento. Tal quadro depressivo de tamanha gravidade que reflete inclusive em sua capacidade de deslocamento, uma vez que a mesma necessita do uso de cadeira de rodas para se locomover” (id. 22264399, pág. 6). Afirma que após realizar diversos tratamentos, sem resultado satisfatório, o médico que a acompanha prescreveu o tratamento com eletroconvulsoterapia (ECT), em caráter de urgência. Aduz que, após solicitar autorização do tratamento à agravada-ré, o pedido foi recusado porquanto o tratamento não está previsto no rol da ANS. Tece considerações sobre a jurisprudência do e. STJ e deste TJDFT. Aduz que estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar à agravada-ré que “autorize, no prazo de 24hs o tratamento de eletroconvulsoterapia (ECT), sem limitação de número de sessões, respeitada a determinação médica, observando-se que no Distrito Federal somente uma clínica realiza tal procedimento (como explicado na petição inicial de piso), sob pena de multa diária no valor inicial de R$5.000,00 (cinco mil reais)” (id. 22264399, pág.14). Ausente o preparo, uma vez que deferido à autora os benefícios da gratuidade de justiça (id. 79897676, autos originários). É o breve relatório. Decido. Para a antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, art. 300, caput, do CPC. A agravada-ré negou o fornecimento do tratamento de eletroconvulsoterapia (ECT) indicado pelo médico que acompanha a agravante-autora, sob o argumento de que o tratamento não está previsto no rol de procedimentos da ANS (id. 79093275, autos originários). Conforme relatório elaborado pelo médico neurologista Dr. João Armando de Castro Santos, datado de 26/11/20 (id. 79093279, autos originários), a agravante-autora necessita do tratamento de ECT, em caráter de urgência. Confira-se: “Paciente encaminhada a este serviço devido a indicação de realização de Eletroconvulstorerapia. Apresentou surto psicótico há 03 anos com sinais de taquilalia e aceleramento psíquico, fez uso de medicação e teve melhora do quadro com medicões, porém há 01 ano apresentou piora, ocorrendo outros dois surtos em 2019, no ultimo surto passou a ter quadro de espasmos musculares em membro superior direito e catatonia, quadro nao relacionado a nenhum componente neurológico, que já foi amplamente investigado. Em abril de 2018 passou ha ter quadro de paralisia paralisa em membro inferior direito e não foi diagnosticado por nenhum neurologista, médico refere que não ha nenhum quadro em região de coluna. Tem sintomas depressivos iniciados antes do surto psicoticos de 03 anos atras, porém sem sintomas tão extenso. Ainda sem controle apesar de ampla medicação utilizada. Diante do quadro indico 20 sessões de Eletroconvulsoterapia em caráter de urgência. CID 10 - F44.4 Transtornos dissociativos do movimento CID 10 - F31.5 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos” (grifo nosso) Já no relatório (id. 79093276, pág. 1, autos originários), datado de 16/11/20, o médico assistente da agravante-autora, Dr. Jorge Fernando Rebouças Lessa, relata a gravidade da sua doença, in verbis: “[...]. A paciente Cícera Geane Holanda Valença, 43 anos, está em tratamento para um quadro compatível com transtorno de humor bipolar. Apresenta oscilações de humor, com episódio de depressão com isolamento social, tristeza, desanimo, chorosa, baixa autoestima sentimentos de menos-valia, alterações do sono; alternando com episódios de hipomania, aumento de atividade dirigida, ansiedade, irritabilidade, agitação, comportamento impulsivo. Na ultima crise evoluiu para um quadro neurológico com características catatônicas comprometimento cognitivo. Esta em uso de depakote er 1000 mg/dia e quetiapina 25 mg/dia e venlafaxina 75 mg/dia. Alem disso apresenta sintomas neurológicos ainda em investigação diagnóstica, com perda de força muscular em membros inferiores, e perda de controle de esfíncteres. Recomento afastamento das atividades laborais por 180 (cento e oitenta) dias, a contar de hoje; avaliar processo de aposentadoria.” Assim, presente a probabilidade do direito da agravante-autora, diante dos relatórios médicos e da indicação do tratamento de ECT, em caráter de urgência. No entanto, cumpre ressaltar que foram indicadas pelo médico a realização de 20 sessões de eletroconvulsoterapia, razão pela qual não há justificativa para o deferimento da tutela de urgência sem limitação do número de sessões. De outro lado, não prospera o argumento da agravada-ré para a recusa de fornecimento do tratamento, pois a previsão de cobertura mínima da lista de procedimentos e eventos de saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS é rol exemplificativo e não exclui o dever de garantir assistência indispensável em hipóteses de inequívoca necessidade do tratamento prescrito pelo médico assistente. Quanto ao perigo iminente de dano, também está configurado, pois, conforme se extrai dos relatórios médicos, a agravante-autora apresenta quadro depressivo com sintomas graves e “sem controle apesar de ampla medicação utilizada” (id. 79093279, autos originários). Constata-se, assim, que estão presentes elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, art. 300, caput, do CPC. Sobre a controvérsia recursal, já decidiu este e. TJDFT, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR GRAVE. SINTOMAS PSICÓTICOS. RISCO À VIDA DO BENEFICIÁRIO.TRATAMENTO COM ELETROCONVULSOTERAPIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. 1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que as operadoras não podem excluir determinado tratamento quando indispensável à saúde do segurado, pois o plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias para a cura e/ou cuidados da enfermidade incluída no rol de coberturas. 2. A lista de coberturas mínimas tem natureza meramente exemplificativa, de acordo com a predominante jurisprudência. 3. É abusiva a recusa do plano de saúde à autorização e custeio de terapêutica de emergência e urgência, nos termos do art. 35-C, I e II, da Lei no 9.656/98, independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da operadora. Na hipótese, conforme se depreende do laudo médico, há advertência de que o tratamento em voga é de regime especial e última ratio, visto que indispensável ao estabelecimento da saúde do segurado e preventivo ao cometimento de autolesão. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (0722047-57.2020.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1284507, Data de Julgamento: 16/09/2020, Órgão Julgador: 7a Turma Cível, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Publicado no DJE : 02/10/2020) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. COBERTURA MÍNIMA. EXCLUSÃO DO TRATAMENTO. INCABÍVEL. ELETROCONVULSOTERAPIA. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado pelo artigo 196 da Constituição Federal, sendo sua violação caracterizada como afronta ao princípio basilar da Carta da República que é a dignidade da pessoa humana previsto no artigo 1o, III, da Constituição Federal. 2. Cabe às operadoras de saúde delimitar as doenças passíveis de cobertura, mas não restringir os procedimentos e técnicas a serem utilizadas no tratamento da enfermidade prevista. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. 3. O rol dos procedimentos estipulados pela Resolução número 387 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS é meramente exemplificativo, indicando somente a cobertura mínima, podendo a sua prestação, portanto, ser exigida pelo segurado. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido. Prejudicado, pois, o Agravo Interno.” (0706503-63.2019.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1189385, Data de Julgamento: 24/07/2019, Órgão Julgador: 8a Turma Cível, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Publicado no DJE : 02/08/2019) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CDC - REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE ELETROCONVULSOTERAPIA - QUADRO DE DEPRESSÃO GRAVE - INDICAÇÃO MÉDICA - RECUSA DE AUTORIZAÇÃO PARA O TRATAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Assim, incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. 2. Hipótese em que é possível concluir que não há justificativa plausível para a negativa de autorização do tratamento requerido, sobretudo considerando a indicação médica e a existência de cobertura da doença que acometeu a agravada, tendo em vista que o plano de saúde contratado tem cobertura para todas as doenças, não havendo que se falar em limitação de procedimentos. Necessidade de proteção da vida da parte agravada. 3. Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que há "possibilidade do plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas" e que "é abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde de procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para preservar a saúde e a vida do paciente" (AgInt no AREsp 1001663/RJ,) 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (0700732-75.2017.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1012198, Data de Julgamento: 19/04/2017, Órgão Julgador: 5a Turma Cível, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Publicado no DJE : 04/05/2017) Acrescente-se ainda que, se ao final, o pedido cominatório for julgado improcedente, a agravada-ré terá meios para postular o ressarcimento dos custos com o tratamento. Isso posto, defiro parcialmente antecipação da tutela recursal para determinar à agravada-ré que autorize a cobertura ou custeie, no prazo máximo de 48 horas, a realização do procedimento de eletroconvulsoterapia, nos termos da prescrição médica de 26/11/20 (id. 79093279, autos originários), no total de 20 sessões, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, até o limite de R$15.000,00. Intime-se a agravada-ré para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 17 de dezembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora